Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014440-27.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA DE QUASE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, em razão de cancelamento de voo, julgando improcedente o pedido contra a seguradora. A insurgência limita-se ao pleito de majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais, diante de cancelamento de voo com espera de quase 24 horas e considerando as circunstâncias pessoais da autora, mostra-se proporcional e razoável, justificando sua majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do voo, sem solução imediata, ocasionou à autora espera de quase 24 horas, configurando falha na prestação do serviço nos termos do CDC.
4. A indenização por dano moral deve cumprir função reparatória e pedagógica, observando as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e as peculiaridades do caso, como o tratamento oncológico em curso da consumidora.
5. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença não se mostra compatível com precedentes em casos análogos, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, conforme arts. 398 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O cancelamento de voo com espera prolongada superior a 24 horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
O quantum indenizatório deve ser fixado de modo proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano e o efeito pedagógico da medida.
A taxa SELIC aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 398 e 406; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014440-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURENCA AUXILIADORA VIEIRA DE MATOS - CPF: 383.872.201-91 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025